Tribunal: TJPA
Processo: 0004435-12.2013.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004435-12.2013.8.14.0029

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELIETE ALMEIDA FACANHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004435-12.2013.8.14.0029

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - OAB SP270757-A, Banco Santander (Brasil) S.A

APELADO: ELIETE ALMEIDA FACANHA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Eliete Almeida Facanha. A autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado com o banco, embora tenha recebido notificação extrajudicial de cobrança. A sentença declarou a nulidade do contrato de número 0005493680001987652, por ausência de prova da contratação, e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelou alegando inexistência de ato ilícito, ausência de prova do dano moral e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação por danos morais em razão do envio de notificação extrajudicial de cobrança, quando inexistente comprovação de contratação válida; (ii) estabelecer se deve ser mantida a nulidade do contrato de empréstimo diante da ausência de comprovação de vínculo jurídico entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e o art. 373, II, do CPC, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando a parte autora nega a existência da relação jurídica.

O banco não comprovou a existência do contrato ou a transferência dos valores correspondentes ao empréstimo, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

A ausência de provas quanto a descontos, negativação ou outros constrangimentos concretos impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.

O mero recebimento de notificação extrajudicial, desacompanhado de outras consequências prejudiciais, não configura, por si só, dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da existência da relação contratual, diante da inversão do ônus da prova, autoriza a declaração de nulidade do contrato.

O mero envio de notificação extrajudicial de cobrança, desacompanhado de negativação, desconto ou outro constrangimento relevante, não configura dano moral indenizável.

A indenização por dano moral exige a demonstração de efetivo abalo à esfera íntima da parte lesada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 932.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, RI 0711550-28.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1ª Turma Recursal, j. 08.09.2023, DJe 06.10.2023.
TJPA, Ap. Cív. 0004988-09.2019.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã, que julgou parcialmente procedente a ação de anulação de contrato combinada com indenização por danos morais, proposta por Eliete Almeida Facanha.

Consta na inicial que em 18/09/2013, a autora recebeu uma notificação extrajudicial para pagamento e/ou constituição de mora, referente a um débito de R$1.089,89, relativo ao contrato 0005493680001987652, tendo como credor o Banco Santander.

No entanto, informou nunca ter realizado qualquer contrato com o requerido, não solicitou empréstimo, não tem cartão de crédito, nem possuía conta corrente da referida instituição financeira.

O banco, por sua vez, alegou falta de provas das alegações autorais, regularidade da cobrança, defendendo a inexistência de danos morais, no entanto, não justificou a cobrança nem comprovou sua regularidade.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado 0005493680001987652 e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, fundamentando-se na ausência de comprovação pelo réu da regularidade da contratação e da efetiva transferência dos valores ao beneficiário, considerando que o ônus da prova incumbia ao banco, conforme disposto no art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

O apelante, em seu recurso de apelação (ID nº 28377109), sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando que não houve ato ilícito por parte do banco e que a parte autora não comprovou a existência de descontos indevidos. Ressalta que a inicial não foi instruída com documentos que suportem a alegação de dano moral, como comprovantes de cobrança ou negativação, e que o mero recebimento de notificação de pagamento não configura ofensa à honra ou moral da autora.

Ademais, argumenta que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que a ausência de provas da extensão do dano moral inviabiliza a condenação.

O recurso apelante pede a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da autora, ou, no mínimo, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 28377115

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da legalidade da condenação por danos morais decorrentes da suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, em nome da autora, ora recorrida, com o Banco Santander (Brasil) S.A., ora apelante.

A sentença de origem reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, diante da ausência de comprovação por parte da instituição financeira quanto à regularidade da contratação e da efetiva transferência dos valores ao suposto beneficiário, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

No recurso de apelação, o Banco Santander sustenta, em suma, que o simples envio de notificação extrajudicial de cobrança não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente diante da ausência de prova de desconto em folha, de efetiva negativação do nome da autora ou de qualquer ato concreto que tenha atingido sua honra objetiva ou subjetiva.

Passo à análise.

No que se refere à nulidade do contrato, observo que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente diante da impugnação específica da autora sobre a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, é de se manter a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, diante da falha na demonstração da legitimidade da contratação.

Todavia, a condenação por danos morais não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de um abalo concreto à esfera íntima da parte lesada, o que não se verifica no caso em apreço.

A autora alegou ter recebido notificação extrajudicial de cobrança, o que, por si só, não configura violação à honra ou à dignidade passível de reparação civil, ausente qualquer outro elemento fático, como a negativação do nome, desconto indevido em benefício previdenciário, exposição vexatória, ou qualquer outro constrangimento adicional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros . 2. A jurisprudência há muito já pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais. 3. Ainda que o Autor sustente que o valor cobrado indevidamente tenha comprometido o seu limite de crédito para pagamento do hotel e outras despesas na viagem, além de ter diminuído seu conforto, tal fato carece de comprovação, sendo necessário destacar que os casos de mera cobrança indevida não ensejam o necessário arbitramento de indenização a título de dano moral; em outras palavras, o dano extrapatrimonial não é presumido. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença apenas para afastar a compensação arbitrada a título de danos morais, mantendo os demais termos da decisão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n .º 9.099/1995).

(TJ-DF 07115502820238070016 1756429, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. PROPOSTA DE ADESÃO CANCELADA. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART.
932
DO
CPC
C/C ART. 133, XI, D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.1. Com a inversão do ônus da prova, a partir de todo conjunto fático-probatório juntado pelo demandado, resta ausente qualquer meio probatório de
formalização da relação jurídica ou, ainda, de existência de quaisquer descontos na conta do beneficiário capaz de ensejar alguma responsabilidade por parte da instituição financeira, em decorrência de algum ato ilícito, haja vista que ocorrera a realização de uma Proposta de Adesão, a qual, contudo, sequer fora aprovada para cessão de crédito.

2. Inexistente, portanto, qualquer contratação ou desconto indevido à conta do beneficiário, não há o que se falar de indenização a título de dano moral e material, haja vista ausente qualquer abalo à verba alimentícia do consumidor e, consequentemente, abalo psíquico e moral capaz de ensejar qualquer reparação a este.
3. Inviável a majoração dos honorários em prol do procurador do banco apelado, uma vez que o juízo
a quo
arbitrou os honorários em 20% sobre o valor da causa, patamar máximo legal, com observância na AJG concedida na origem. 4. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art.
932
, do
CPC
c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00049880920198140107 21278745, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado) grifei.

No caso concreto, a autora limitou-se a alegar o recebimento da notificação extrajudicial, sem demonstrar que tenha sofrido qualquer outra consequência gravosa a justificar a indenização por dano moral.

Assim, embora reprovável a conduta da instituição financeira ao não comprovar a legalidade do contrato em nome da autora, não restou configurado o dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência predominante, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a nulidade do contrato declarado na sentença.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025